Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721427-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEY CARVALHO DOS SANTOS BOTELHO AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marley Carvalho dos Santos Botelho contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta em desfavor de Cooperativa Agropecuária do Noroeste Mineiro Ltda. - COANOR em Liquidação (proc. no 0747524-74.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 194777588, autos originários). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 59616758). 3. Durante o trâmite deste recurso, em 12/6/2024, foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do CPC, art. 485, I c/c 321, parágrafo único (IDs no 60174304 e no 60174304). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0747524-74.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO